Tribunal: TJDFT
Processo: 0736314-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MINORAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Autor em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, em razão da ocorrência de litispendência.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste verificar a possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito em razão da verificação de litispendência com outra ação de dissolução de condomínio de bem imóvel c/c alienação judicial, que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
III. Razões de decidir.
3. Na esteira do art. 337, § 3o do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso.
3.1. A citação válida é o marco para o induzimento da litispendência, que retroage a data da propositura da demanda, nos termos do art. 240 do CPC,
3.2. O comparecimento espontâneo do Réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação. Nos autos n. 0728968-53.2025.8.07.0001, não se vislumbra quaisquer nulidades na citação do Réu, uma vez que compareceu espontaneamente aos autos. Inequívoca, portanto, a ciência das partes em relação à existência de duas ações idênticas.
3.3. Nos autos, ficou constatado que a presente ação de dissolução de condomínio de bem imóvel c/c alienação judicial e a ação dos autos n. 0728968-53.2025.8.07.0001 possuem as mesmas partes, o mesmo pedido de dissolução de condomínio sobre imóvel, e a mesma causa de pedir, qual seja, a vontade mútua de extinguir o vínculo condominial ante a autorização do art. 1.320 do Código Civil. Logo, é admitido reconhecer que as ações são idênticas e, assim, decretar a litispendência da segunda ação protocolada.
4. Os honorários de sucumbência decorrem da sucumbência da parte Autora ou Ré na ação judicial, por expressa previsão legal do caput do art. 85 do CPC, e deverão ser arcados pelo vencido na demanda.
4.1. No caso em análise, o Apelante Autor propôs a presente ação após mais de um mês da ação proposta pelo Réu, dando causa à litispendência. Pelo princípio da causalidade, a sucumbência ficará a cargo daquele que motivou a instauração da demanda, mesmo não havendo sucumbência propriamente dita.
4.2. Se a verba honorária estipulada pelo Juízo de origem já está no patamar mínimo admitido pela legislação processual, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme determina o art. 85, § 2°, do CPC, não há que se falar em minoração.
4.3. Não estando presentes os requisitos legais que autorizam a fixação dos honorários advocatícios por equidade, deve-se observar a regra geral estabelecida pelo art. 85, §2°, da legislação processual, não sendo possível o arbitramento dessa verba em percentual inferior ao mínimo legal (10%).
4.4. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade passou a ser admitida apenas de forma subsidiária, isto é, quando não for possível estipular a verba honorária com base nos critérios ordinários previstos na legislação processual ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não é o caso dos autos.
IV. Dispositivo.
5. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento: 1 – “Verificada a ocorrência de litispendência entre duas ações idênticas com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, reputa-se correta a extinção do feito, sem resolução de mérito.”; 2 – “A responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência é objetiva, sendo atribuída a quem deu causa ao ajuizamento da ação declarada em litispendência.”; 3 – “A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade passou a ser admitida apenas de forma subsidiária, isto é, quando não for possível estipular a verba honorária com base nos critérios ordinários previstos na legislação processual ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.”.
__________

Dispositivos relevantes citados: arts. 85, caput e §2o, 240, caput, e 337, §§ 1o e 3o do CPC; art. 1.320 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076230, 0709317-86.2022.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 2060364, 0755537-28.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 1613010, 07307390820218070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022.